Tribunal: TJPA
Processo: 0011172-29.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011172-29.2018.8.14.0070

RECORRENTE: FLAIR JOSE DOS SANTOS NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL. VERSÕES ACUSATÓRIA E DEFENSIVA ANTAGÔNICAS. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Inexiste espaço para impronúncia quando os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar sua submissão a julgamento pelo Júri Popular, eis que diante de provas aptas a corroborar as versões defensiva e acusatória, aplica-se o
in dubio pro societate
, reservando ao Júri a decisão, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que pronunciou FLAIR JOSE DOS SANTOS NUNES pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II e IV, § 6º, do Código Penal (ID 19060733).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando ausência de indícios de autoria (ID 19060737).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 19060738), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19060736).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21084023).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado majorado pelo contexto de grupo de extermínio, tendo a defesa pugnado pela impronúncia sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Sem embargo, os indícios de autoria decorrem de elementos probatórios que, por indução, sinalizam para o suposto envolvimento do recorrente no evento delituoso, porquanto foi flagranteado por portar ilegalmente uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, que ao ser submetida a comparação microbalística, atestou que o projétil retirado do cadáver de LEONEL CORREA SANTOS foi disparado da arma apreendida em poder do recorrente, conforme consta no Laudo Pericial nº 2017.05.000404-BAL (ID 19060681).

A prova pericial foi confirmada pelo testemunho dos policiais civis, que não presenciaram o crime mas participaram das investigações, tendo JIVAGO FREITAS FERREIRA declarado em juízo que após a prisão do réu foi solicitada a perícia balística entre os projéteis encontrados nos corpos das vítimas e o cano da arma apreendida, sendo o resultado do exame pericial positivo, demonstrando a autoria do crime de homicídio atribuída ao acusado.

No mesmo sentido, a testemunha DONIVALDO DE JESUS PALHA relatou em juízo:

“Que no decorrer da investigação surgiu o nome do FLAIR; que o réu foi preso em flagrante por porte ilegal de arma; que foi feito o exame de balística; que após feito a comparação de balística, deu positivo; que a arma apreendida com o FLAIR foi uma das utilizadas para matar uma das vítimas da chacina, de acordo com o exame pericial.”

De outro lado, a defesa não controverte acerca da utilização da arma de fogo no dia do crime, porém pontua que a autoria delitiva não pode ser imputada ao acusado, porquanto produziu prova testemunhal no sentido de que, no dia e hora do crime, o recorrente estava em sua residência e que a arma de fogo apreendida com ele foi adquirida depois do crime do falecido PM Jackson Araújo dos Passos, no ano de 2017, versão confirmada pelo acusado em juízo.

Nesse contexto, tenho que “os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar sua submissão a julgamento pelo Júri Popular, eis que diante de provas aptas a corroborar as versões defensiva e acusatória, aplica-se o
in dubio pro societate
, reservando ao Júri a decisão” (TJES,
RESE n. 0000303-40.2015.8.08.0050
, relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo)

Incide, no ponto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024